Tribunal: TJBA
Processo: 8009592-61.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009592-61.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FRANKLIN GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES

Advogado(s)
:
PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL COM FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REDUTOR EM 1/6. REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por FRANKLIN GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro que, nos autos da Ação Penal n.º 8009592-61.2023.8.05.0146, condenou-o à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), decretando, ainda, a perda de valores apreendidos em favor do FUNAD. A defesa busca a absolvição, sob alegação de ilicitude da prova decorrente de abordagem policial sem fundada suspeita, tese de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a fixação do regime inicial aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

2. Narram os autos que no dia 06 de fevereiro de 2023, por volta das 21h50min, na Avenida Novo Juazeiro, bairro Jardim Novo Encontro, cidade de Juazeiro, o réu transportava droga do tipo COCAÍNA, com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No momento dos fatos, prepostos da Polícia Militar realizavam rondas pela Av. Luiz Inácio da Silva, bairro Novo Encontro, quando avistaram um veículo GOL, cor branca, com dois elementos no seu interior. Diante de informações de que veículos com estas características estavam praticando homicídio naquela cidade, resolveram realizar a abordagem. Ao acionar o sinal sonoro, o veículo parou e um pacote de cor branca, contendo 19 (dezenove) papelotes de pó branco aparentando ser cocaína, foi arremessado pela janela do motorista, sendo os indivíduos identificados como LUELTON RAMOS DA SILVA (condutor) e FRANKLIN GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES (passageiro). No ato da revista pessoal foi encontrado com o passageiro o valor de R$ 514,00 (quinhentos e catorze reais). Já na busca no veículo foi encontrado no painel a quantia de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), além de dois aparelhos celulares: um Iphone 11 Pro Max de cor cinza, que pertencia a LUELTON, e um Iphone 13 Pro Max de cor azul, de propriedade de FRANKLIN. Indagados, o réu alegou que não tinha conhecimento da droga, pois estava apenas voltando pra sua casa, e que não atirou sacola alguma pela janela do carro. Ainda, FRANKLIN disse que tinha solicitado a corrida pelo WhatsApp, pois tinha o contato do motorista LUELTON, o qual alegou ser “Uber”. A autoridade policial apenas lavrou o Auto de Prisão em Flagrante em desfavor do réu, haja vista a existência de indícios de que LUELTON realmente trabalhava como motorista de aplicativo no momento dos fatos (fls. 25/26).Diante do cenário, foram conduzidos à DEPOL o réu e os materiais apreendidos. No auto de Exibição e Apreensão consta todos os itens descritos acima. Laudo de Exame Pericial Preliminar e Definitivo constataram a ilicitude do material, consistente em 01 (uma) embalagem plástica, contendo internamente 19 (dezenove) invólucros plásticos, contendo sólido geométrico branco, tudo com massa bruta de 39,66g (trinta e nove gramas e sessenta e seis centigramas), que obteve resultado positivo para cocaína. Em sede de interrogatório, o réu disse que não tinha conhecimento sobre a droga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial foi realizada sem fundada suspeita, tornando ilícita a prova obtida e contaminando a ação penal, à luz da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação, frente à negativa de autoria do réu e aos depoimentos das testemunhas; (iii) analisar se é possível aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, considerando as circunstâncias do caso; (iv) avaliar se estão presentes os requisitos para a fixação do regime inicial aberto e para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prolação de sentença penal condenatória afasta a alegação de ausência de justa causa, uma vez que, superada a fase de recebimento da denúncia, a cognição judicial passa a ser plena, centrando-se na análise do mérito e da suficiência do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, não mais na regularidade da fase pré-processual.

5. A tese defensiva de ilicitude da abordagem policial não se sustenta, pois a diligência foi motivada por fundada suspeita, extraída de informações operacionais relacionadas à circulação de veículos envolvidos em homicídios na cidade, bem como pela conduta suspeita dos ocupantes do veículo, evidenciada por inquietação anormal e tentativa de descarte da droga ao perceberem a aproximação da guarnição.

6. Não se aplica ao caso a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, pois a abordagem obedeceu aos ditames legais do art. 244 do CPP, sendo legítima, proporcional e amparada em elementos objetivos, afastando qualquer mácula quanto à legalidade da obtenção da prova.

7. A materialidade delitiva restou incontroversa, comprovada por laudos periciais preliminar e definitivo que atestaram que a substância apreendida corresponde à cocaína, com peso total de 39,66 gramas.

8. A autoria encontra-se suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, que são harmônicos, coerentes e convergentes, especialmente quanto à dinâmica dos fatos e ao relato de que o réu, na condição de passageiro, arremessou o invólucro contendo a droga pela janela do veículo no momento da abordagem.

9. O entendimento consolidado no STJ reconhece a validade dos depoimentos prestados por agentes públicos no exercício de suas funções, quando corroborados por outros elementos de prova, sendo suficientes para embasar decreto condenatório, o que se verifica no presente caso.

10. A versão defensiva, consistente em negativa de autoria e alegações de suposta prática discriminatória por parte dos agentes públicos, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, tratando-se de tese isolada e dissociada do restante do conjunto probatório.

11. Quanto à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), embora presentes os requisitos legais, a fração de redução foi corretamente fixada no patamar de 1/6, considerando-se a natureza da droga (cocaína), a quantia de dinheiro apreendida, o local dos fatos e o conjunto de circunstâncias que revelam maior gravidade concreta da conduta.

12. Inaplicável a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) para reduzir a pena aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ, que impede que a incidência de atenuantes conduza à fixação da pena abaixo do mínimo legal.

13. Correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, diante da pena fixada e das circunstâncias judiciais analisadas, não se mostrando recomendável a adoção do regime aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, dado o grau de reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“A sentença penal condenatória afasta a alegação de ausência de justa causa, redirecionando a discussão para o mérito e a suficiência das provas.”

“A abordagem policial realizada com base em fundada suspeita, motivada por informações operacionais e pela conduta suspeita dos ocupantes do veículo, é válida e não enseja ilicitude das provas, afastando-se a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.”

“Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, possuem plena força probatória para embasar condenação penal.”

“A fração de redução da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 pode ser fixada em 1/6, quando as circunstâncias do caso concreto revelarem maior reprovabilidade da conduta.”

“A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.”

“O regime inicial semiaberto é adequado e proporcional, considerando a pena fixada e a gravidade concreta da conduta, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 244; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 65, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 1.730.869/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2020, DJe 12.02.2020; STJ, HC n. 803.833/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 26.03.2025; TJBA, APL n. 0501582-96.2018.8.05.0271, Rel. Des. Nagila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal, j. 12.03.2020; TJBA, APL n. 0503206-70.2018.8.05.0146, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal, j. 16.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8009592-61.2023.8.05.0146,
em que figura como apelantes
FRANKLIN GABRIEL DE OLIVEIRA NUNES,
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84